Tribunal: TJPA
Processo: 0811140-26.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811140-26.2022.8.14.0401

APELANTE: GEOVANE ALMEIDA CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defesa de Geovane Almeida Chagas contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pelo crime de porte ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito (art. 14 da Lei 10.826/2003), consubstanciado na posse de carregador de pistola calibre .40 pertencente à Polícia Militar do Estado do Pará. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita. No mérito, postula a absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, à luz do art. 244 do CPP e da exigência de fundada suspeita; (ii) examinar a suficiência da prova quanto à materialidade, autoria e tipicidade da conduta imputada ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal independe de mandado quando fundada em suspeita objetiva, nos termos do art. 244 do CPP, exigindo-se, contudo, elementos concretos que demonstrem tal suspeita, vedadas abordagens discriminatórias ou arbitrárias.

A jurisprudência consolidada do STF (HC 208.240/SP e HC 249.506/SP) e do STJ (HC 889.618/MG e HC 877.943/MS) reconhece que a tentativa de fuga ao avistar guarnição policial configura fundada suspeita suficiente para justificar abordagem e revista pessoal, desde que o relato policial seja verossímil e coerente.

No caso, a conduta do apelante – nervosismo visível e tentativa de evasão ao avistar patrulha policial em local público – constitui elemento objetivo externamente verificável, apto a autorizar a busca pessoal, conforme reconhecido pelos tribunais superiores.

A abordagem resultou na apreensão de carregador de arma de fogo de uso restrito, fato que corrobora a legitimidade da suspeita inicial e afasta a alegada nulidade da prova.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, laudo pericial e testemunhos dos policiais envolvidos na diligência. A autoria é corroborada por depoimentos coerentes e pela confissão parcial do réu.

A alegação defensiva de que o objeto foi "encontrado" não descaracteriza a tipicidade penal, por se tratar de crime de mera posse de acessório de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a origem da posse.

A dosimetria da pena observou os critérios legais do art. 59 do CP, sendo adequado o regime semiaberto diante da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tentativa de fuga ao avistar patrulha policial em local público constitui elemento objetivo apto a configurar fundada suspeita, legitimando a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

2.

O porte de acessório de arma de fogo de uso restrito, independentemente da origem da posse, caracteriza o delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

3.

A palavra dos agentes públicos, quando harmônica, verossímil e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório no julgamento penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 240 a 244; CP, arts. 59 e 33, § 3º; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP, j. 11.04.2024; STF, HC 249.506/SP (Informativo 1163); STJ, HC 889.618/MG, j. 23.04.2024; STJ, HC 877.943/MS, j. 18.02.2024; STJ, RHC 229.514/PE, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 873.039/SP, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a condenação do apelado
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GEOVANE ALMEIDA CHAGAS, em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de acessório de arma de fogo de uso permitido), absolvendo-o quanto ao delito descrito no art. 180, § 6º, do Código Penal, conforme sentença de ID 25398080.

Segundo a denúncia, no dia 21 de maio de 2022, por volta das 10h40min, na Feira do Ver-o-Peso, nesta capital, o apelante GEOVANE ALMEIDA CHAGAS foi surpreendido por policiais militares em posse de um carregador de pistola calibre .40, nº SHO16591, pertencente ao patrimônio da Polícia Militar do Estado do Pará. O objeto havia sido furtado da residência de um policial militar, conforme registro em boletim de ocorrência. Em interrogatório, o réu confessou ter encontrado o carregador no local, sem apresentar justificativa plausível para sua posse.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, nas razões recursais (ID 25398090), sustenta, em preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada, por ausência de fundada suspeita a autorizar a abordagem, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal. Argumenta que a atuação policial foi baseada em meros juízos subjetivos, como o suposto “nervosismo” do acusado, o que, segundo a defesa, não se enquadra como motivo legítimo para busca pessoal. Aduz, ainda, que toda a prova obtida a partir dessa diligência estaria contaminada pela ilicitude originária, requerendo a anulação do processo desde o flagrante. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante por ausência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões (ID 25398092), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo não provimento do recurso, afirmando que a busca pessoal foi legítima, pois amparada em fundadas suspeitas diante do comportamento do apelante ao tentar afastar-se dos agentes públicos. Defende que a atuação policial observou os parâmetros do art. 244 do CPP, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, com base nos depoimentos testemunhais e na confissão judicial do réu. Assevera que o crime de porte ilegal de acessório de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo prova de dolo específico ou potencial lesivo concreto.

A Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26359243), alinhando-se à tese do Ministério Público de 1º grau. Entendeu que não houve ilegalidade na busca pessoal, pois a atitude do apelante ao se mostrar nervoso e tentar se afastar configurou fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP. Destacou ainda que o flagrante delito foi evidenciado pela apreensão do carregador de arma de fogo de uso permitido, afastando a alegação de prova ilícita e mantendo hígida a condenação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

DA PRELIMINAR: LICITUDE DA BUSCA PESSOAL E CONFIGURAÇÃO DA FUNDADA SUSPEITA

A questão nuclear trazida pela Defesa reside na alegada ilegalidade da busca pessoal realizada pelos agentes da Polícia Militar, sob o argumento de que teria sido efetivada sem a observância do requisito da "fundada suspeita", previsto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

O dispositivo legal em comento assim dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A interpretação do conceito jurídico indeterminado "fundada suspeita" exige cuidadosa ponderação entre a necessidade de proteção da segurança pública e a preservação de direitos fundamentais, notadamente a intimidade, a vida privada e a dignidade da pessoa humana, assegurados pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP, de 11/04/2024, entendeu que a busca pessoal deve estar fundada em elementos objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito, sendo esta proibida com base em características como raça, sexo, orientação sexual, cor ou aparência física.

Em complemento, o STF, no julgamento do HC 249.506/SP (Info 1163), argui que a conduta de uma pessoa, em via pública, ao avistar a aproximação da viatura policial, muda repentinamente de direção na tentativa de fugir do local pode configurar fundada suspeita, nos termos dos artigos 240 a 244 do CPP, justificando, assim, a realização de busca pessoal sem ordem judicial.

A par disso, o STJ, em sede do HC 889.618-MG, julgado em 23/04/2024, entendeu que a tentativa de fugir da abordagem policial justifica a busca pessoal em via pública, devido à fundada suspeita de que o agente ocultava objetos ilícitos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise do HC 877.943-MS, 18/02/2024, sustenta que fugir repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura fundada suspeita, autorizando, dessa forma, a busca pessoal. Mas, a prova desse motivo deve ser bem fundamentada, sendo necessário escrutínio rigoroso para evitar narrações incoerentes ou inverossímeis.

Desta feita, é importante salientar que, o trabalho policial ostensivo, como dever constitucional do Estado de assegurar a segurança, é essencial para a preservação da ordem pública e proteção da coletividade. Sua atuação preventiva e imediata, quando baseada em suspeita objetiva e respeitando direitos fundamentais, não configura arbitrariedade, mas exercício legítimo da função pública, sendo imprescindível para a integridade da população, a sensação de segurança coletiva e a redução da criminalidade. Por isso, havendo verossimilhança na versão policial prestada em juízo, submetida à especial escrutínio, e ausentes indícios de abuso ou má-fé, bem como de elementos capazes de amparar a tese defensiva, impõe-se conferir credibilidade ao relato dos agentes estatais.

Nesse sentido:

[...] 4. Destaque-se que
, "
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" . (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023
)".
(AgRg no HC n. 873 .039/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Conforme declarações prestadas em Juízo pela policial militar
Carla Maria Siqueira Costa
, o apelante, ao avistar a guarnição policial em patrulhamento ostensivo pela Feira do Ver-o-Peso, apresentou reação de
nervosismo acentuado
,
assustou-se visivelmente
com a presença dos agentes e, elemento crucial,
tentou se afastar do local
, empreendendo movimento de fuga.

Esse comportamento configura objetivamente o que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido como fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal. Não se trata de mera percepção subjetiva dos agentes, mas de
conduta externamente observável e verificável
, consistente na tentativa de evasão da abordagem policial.

No caso dos autos, não se está diante de mera "intuição policial" ou de critérios discriminatórios vedados pelo ordenamento jurídico. A abordagem decorreu de
elemento objetivo e externamente verificável
: a tentativa de evasão do local ao avistar a guarnição policial.

Tal comportamento, analisado no contexto de patrulhamento ostensivo em área pública, configura legítima fundada suspeita, nos exatos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. A jurisprudência tem reconhecido sistematicamente que a tentativa de fuga constitui circunstância fática objetiva suficiente para justificar a abordagem policial.

Ademais, a suspeita inicial restou plenamente confirmada pelos fatos subsequentes, pois foi efetivamente localizado em poder do apelante um carregador de pistola calibre .40, de propriedade da Polícia Militar do Estado do Pará, objeto cuja posse irregular configura o delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Importante consignar que o crime de porte ilegal de acessório de arma de fogo é de natureza permanente, o que autoriza a prisão em flagrante e legitima a busca pessoal realizada pelos agentes estatais no exercício regular do poder de polícia.

Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade da busca pessoal, porquanto plenamente demonstrada a presença de fundada suspeita, consubstanciada no
critério objetivo da tentativa de afastamento do local
ao avistar a guarnição policial, circunstância que autorizou legitimamente a abordagem e a revista pessoal subsequente.

DO MÉRITO: AUTORIA, MATERIALIDADE E MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

Superada a questão preliminar, passo à análise meritória.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, pelo Laudo Pericial 2022.01.000922-BAL e pelos depoimentos uniformes das testemunhas policiais militares.

A autoria restou igualmente comprovada pelas declarações judiciais das testemunhas Carla Maria Siqueira Costa, Douglas Michel Braga Picanço e Leandro Furtado da Silva, todos agentes que participaram da abordagem, cujos relatos se apresentaram coerentes, harmônicos e corroborados pela confissão parcial do próprio apelante.

O apelante foi encontrado na posse de carregador de pistola calibre .40, número SHO16591, pertencente ao patrimônio da Polícia Militar do Estado do Pará, sem qualquer autorização legal para tanto, configurando perfeitamente a conduta tipificada no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

A alegação defensiva de que teria "encontrado" o objeto não afasta a tipicidade da conduta, porquanto o tipo penal em questão pune o mero porte, independentemente da origem da posse do acessório.

A dosimetria da pena foi realizada com estrita observância aos critérios do artigo 59 do Código Penal, tendo o Juízo a quo considerado adequadamente as circunstâncias judiciais, os antecedentes criminais desfavoráveis e as circunstâncias legais aplicáveis.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da existência de condenações anteriores com trânsito em julgado, circunstância que, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, justifica plenamente a fixação de regime mais gravoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela Defesa de
GEOVANE ALMEIDA CHAGAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025